Tribunal: CARF
Processo: 16682.903253/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.903253/2011-14
ACÓRDÃO
1301-007.417 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TIM S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. AUSÊNCIA
DE PROVAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
Não logrando êxito em comprovar a existência de crédito, há de se
indeferir a parcela do direito creditório em litígio nos autos, ratificando a
decisão recorrida.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e negar provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-007.416, de 14 de agosto
de 2024, prolatado no julgamento do processo 16682.903254/2011-51, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.417 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903253/2011-14
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão proferido pela 3a
Turma da DRJ/RJO que, por unanimidade de votos, julgou a Manifestação de Inconformidade
procedente em parte.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se do Despacho Decisório no 009840719, emitido pela DEMAC Rio de
Janeiro (e-fls. 176) referente ao PerDcomp com demonstrativo de crédito no
17789.96077.300307.1.7.02-2990, crédito do tipo saldo negativo de IRPJ, relativo
ao ano calendário 2004:

2 Do total do direito creditório pretendido – R$ 1.678.799,95 -, a DRF reconheceu
saldo negativo disponível de R$593.483,82.
3 Do exposto o direito creditório discutido na presente lide é de R$ 1.085.316,13.

Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.417 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903253/2011-14
3
4 Às e-fls. 177/190 consta a análise do crédito efetuada pela DRF.
5 Segundo o Despacho Decisório, a DRF não confirmou todas as retenções na
fonte pretendidas para compor o direito creditório, tendo confirmado o valor de
R$593.483,82 e glosado o valor de R$1.085.316,13.
6 Pelo exposto, a DRF homologou de forma parcial a compensação declarada no
PER/DCOMP no 39005.68398.300307.1.3.02-3607.
7
Além disso, a DRF não homologou o PER/DCOMP no
06251.73952.300307.1.3.02-7706.
8 O interessado tomou ciência do Despacho Decisório por A.R dos correios em
22.11.2011 (e-fls. 43).
9 Em petição recebida em 22.12.2011 (e-fls. 2), o interessado alega que:
ao longo do ano calendário 2004 apurou diversos créditos de natureza tributária,
no valor de R$1.678.799,95 em razão das retenções sofridas na fonte, tal qual
como foi informado em DIPJ;
no ano calendário 2007 transmitiu o PER/DCOMP no 17789.96077.300307.1.7.02-
2990 para compensar o direito creditório apurado no ano calendário 2004;
ocorre que a Demac Rio de Janeiro homologou a compensação apenas de forma
parcial por considerar não comprovada a retenção na fonte informada em
PER/DCOMP, constituindo um crédito tributário no valor de R$2.927.718,64;
no entanto, o despacho decisório merece reforma pelos motivos que se seguem;
o despacho decisório é nulo na medida que a fiscalização não cumpriu o seu dever
de investigação, conforme determina o art. 142 do CTN;
ocorreu a decadência do direito da fiscalização desconsiderar os créditos
utilizados pela manifestante em respeito ao art. 150, §4o do CTN, lançamento por
homologação;
as autoridades fiscais devem observar o prazo de 5 anos para análise do
PER/DCOMP sob pena de homologação tácita;
no caso em tela, os créditos glosados referem-se a janeiro de 2004 à dezembro de
2004, sendo o despacho decisório proferido somente em 01.11.2011, ocorrendo
portanto a decadência;
os créditos glosados gozam de liquidez e certeza na medida que resta
comprovado que sofreu as retenções pretendidas;
os registros contábeis demonstram a liquidez e certeza dos créditos pretendidos;
deve ser buscado a verdade material dos fatos.
10 À vista do exposto, o interessado requer que:
o despacho decisório seja considerado nulo, em virtude do descumprimento do
dever de investigação dos fatos;
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.417 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903253/2011-14
4
quanto ao mérito, seja reconhecida a decadência do direito da fiscalização
desconsiderar os créditos de IRRF em razão de ter se consumado a homologação
tácita do pedido de compensação;
o despacho decisório seja reformado, para o reconhecimento integral dos créditos
pretendidos;
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o
julgamento.
11 Com a petição, vieram os documentos de e-fls. 16/72.
12 Nesta Turma anexei os documentos de e-fls. 201/381.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de
Janeiro – DRJ/RJ, analisando os argumentos da interessada, concluiu por julgar a manifestação de
inconformidade procedente em parte, conforme sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. SALDO
NEGATIVO IRPJ.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por
processamento eletrônico (Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017,
art.2o, inciso II).
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de análise do PER/DCOMP no
32922.65830.280907.1.7.02-3104, por meio do qual a interessada declara a
utilização de direito creditório, com origem em saldo negativo de Imposto de
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.417 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903253/2011-14
5
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) relativo ao ano-calendário 2005, no valor de R$
3.476.320,59, para quitação de débitos próprios.
O Despacho Decisório reconheceu parcialmente o direito creditório postulado. Do
total pretendido - R$ 3.476.320,59 -, a DRF reconheceu saldo negativo disponível
de R$ 344.152,72. Segundo o Despacho Decisório, não foram confirmadas todas
as retenções na fonte pretendidas para compor o direito creditório.
Contra esta decisão, foi interposta a Manifestação de Inconformidade, a qual, em
sentido semelhante, fora acolhida parcialmente, concluindo a DRJ por reconhecer
crédito adicional no valor de R$ 1.729.744,58 e homologar as compensações até o
limite do crédito reconhecido. Então, dos R$ 3.476.320,59, reconheceu-se até
aquele momento o valor de R$ 2.073.897,30. Logo, a lide é de R$ 1.402.423,29.
Em recurso, a recorrente volta a alegar a nulidade do despacho decisório,
aduzindo que a fiscalização não cumpriu a sua obrigação legal de apurar a real
existência do direito creditório postulado e, no mérito, diz que o valor pendente
de comprovação refere-se aos valores retidos pelas instituições financeiras e
órgãos públicos, conforme comprovam os documentos anexos ao recurso. Diz
ainda que seus registros contábeis estão à disposição da fiscalização e comprovam
a liquidez e certeza do crédito declarado.
Pois bem. Com relação à preliminar alegada, ela foi suscitada em Manifestação e
foi afastada pela decisão recorrida nos seguintes termos:
O Decreto no 70.235 de 1972, que regulamenta o processo administrativo
fiscal, determina em seus artigos 59. 60 e 61 abaixo transcritos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.417 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903253/2011-14
6
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para
praticar o ato ou julgar a sua legitimidade.
18 Analisando os autos, constata-se que o despacho decisório foi
formalizado em estrita observância aos requisitos legais previstos nos arts.
59,60 e 61 do Decreto no 70.235/1972.
19 Pelo exposto, rejeito a nulidade argüida.
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
No mérito, alega a recorrente que o valor ainda não confirmado refere-se àqueles
retidos por instituições financeiras e órgãos públicos, conforme comprovam os
documentos que anexa em recurso. Ocorre que não há nada juntado ao recurso
apto a comprovar o direito creditório em questão.
Ademais, diz que seus registros contábeis comprovam a liquidez e certeza do
direito creditório declarado. Mais uma vez não prosperam suas alegações.
É de se lembrar que que o ônus da prova atua de forma diversa em processos
decorrentes de lançamento tributário e em processos relativos a pedidos de
ressarcimento e compensação.
Se no lançamento, cabe ao Fisco provar a ocorrência do fato gerador, pela
apresentação dos fundamentos para a exigência fiscal, da descrição do fato, da
determinação exigida e do fundamento legal que o ampare (artigo 142 do CTN),
nos pedidos de ressarcimento/compensação, como é o caso dos autos, é ônus do
contribuinte provar o seu direito de crédito. Não o fazendo, indefere-se seu
pleito.
Quanto aos seus registros contábeis que, segundo o contribuinte se encontram
disponíveis para averiguação, se provam o crédito postulado, deveria trazê-los aos
autos. É defeso ao julgador utilizar-se de instrumentos processuais para produzir
provas para quaisquer das partes. Cabem as partes produzir as provas que
sustentam suas alegações, sendo ônus exclusivo da recorrente, como se viu, a
produção de prova a respeito do direito que alega possuir.
Do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar
provimento ao recurso, para manter os termos da decisão recorrida.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade e negar provimento ao recurso.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.417 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903253/2011-14
7
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 507
DF CARF MF
Original